Tribunal: TJMT
Processo: 1005238-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
EMBARGANTE: AUDREA ANGELICA RUBIM
EMBARGADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e OUTRO
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AUDREA ANGELICA RUBIM contra decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Embargante contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer e Governo do Estado de Mato Grosso, consistente na negativa de reclassificação da impetrante para o final da lista dos aprovados no concurso público regido pelo Edital no 01/2017, para o cargo de professora de língua portuguesa.
A Embargante alega que a decisão é omissa, pois “sequer menciona os diversos julgados invocados pela Impetrante a fim de fundamentar seu pedido de reposicionamento ao final da lista de aprovados em concurso público. Vale lembrar que os acórdãos citados não se tratam de posicionamentos isolados, pois foram citados vários tribunais diferentes, sendo que a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, corte máxima do nosso país, também é no sentido de reconhecer o direito de reposicionamento ao final da lista de candidatos aprovados em concurso público, independentemente de previsão editalícia” (ID 93381497 - Pág. 3).
Sustenta que foi citado, inclusive, precedente que dispõe de forma expressa que o fato de já ter sido o requerente nomeado quando do requerimento administrativo pleiteando o reposicionamento era irrelevante para a análise do pedido, pois bastava que a administração publicasse novo ato tornando a nomeação já realizada sem efeito, o que não trazia nenhum prejuízo, nem à administração, nem aos demais candidatos.
Alega, também, que não foi analisado o fato de que já foi prorrogado por uma vez e não poderá ter nova prorrogação, vencerá no dia 31/01/2022, ou seja, em apenas 06 meses.
Afirma que o decisum é contraditório, pois deixa a entender que a Embargante busca a posse na vaga para a qual foi nomeada anteriormente, quando o pedido não é este, e sim o reposicionamento ao final da lista de classificado.
Com base nestes fundamentos, pugna para que sejam sanados os vícios apontados.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Passo então à análise do recurso propriamente dito.
Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
A Embargante aduz que a decisão foi omissa e contraditória.
É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos no Mandamus foram devidamente analisados, conforme passo a discorrer.
A controvérsia a ser dirimida no caso em apreço diz respeito à negativa da Administração pública à reclassificação da candidata aprovada em concurso público, para que passe a figurar no último lugar da lista dos aprovados.
Segundo a embargante, não foram analisados os diversos julgados acostados na peça preambular.
Convém salientar que não é do desconhecimento os precedentes elencados pela Embargante; todavia, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.
Não bastasse, nenhum dos julgados destacados trata do caso específico em litígio, visto que a Embargante, só depois de dois anos de sua nomeação, requereu administrativamente sua recondução para o final da lista de classificação dos aprovados.
Nota-se que a Embargante foi nomeada em 03 de julho de 2018, mas não tomou posse por motivo particular. Desse modo, o ato de nomeação foi tornado sem efeito de acordo com a publicação no Diário Oficial do dia 14 de novembro de 2018.
A Embargante requereu à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, a sua reclassificação no concurso, para que fosse inserida ao final da lista de candidatos somente em 29 de dezembro de 2020.
E, como foi tratado na decisão, o art. 16, §§ 1o e 6o, da Lei Complementar n. 04/1990, tem-se que após o ato de publicação da nomeação, o candidato nomeado tem o prazo de 30 (trinta) dias para tomar posse, não havendo o empossamento o ato de nomeação deverá ser declarado sem efeito.
Vejamos:
Art. 16. Posse é a investidura no cargo público mediante a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.
§ 1o A posse ocorrerá no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento.
[...]
§ 6o Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1o.
Em análise perfunctória, entendo que a Embargante deveria ter pleiteado sua realocação no prazo do art. 16 da LC n. 04/90.
Ora, a jurisprudência não se refere sobre a possibilidade de remanejamento ao final da lista após transcorrido considerável lapso temporal e já ter sido tornado sem efeito a nomeação.
Ademais, o edital do certame no item 15.7 dispõe:
15.7. O não comparecimento do candidato para tomar posse no prazo legal acarretará a perda do direito à vaga, com consequente publicação de ato tornando sem efeito sua nomeação.
Desse modo, as normas editalícias são expressas no sentido da observância da ordem de classificação dos candidatos para fins de ingresso; ao que parece não é permitido eles optarem acerca de eventual realocação.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CARGO DE PROFESSOR. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO. FINAL DA LISTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Optando o impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1o da Lei no 12.016/09. 2. O edital do concurso público não previu a possibilidade de remanejamento do candidato para o final da lista na ordem de classificação, inexistindo direito líquido e certo do candidato a ser amparado sem a respectiva previsão editalícia. 3. Ademais, na oportunidade de convocação do apelante para a posse foram nomeados todos os candidatos aprovados no certame, inexistindo a possibilidade de postergar sua nomeação para momento subsequente. 4. Direito líquido e certo inexistente. 5. Sentença de denegação da segurança na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70083975995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 30-04-2020)
Assim, inexiste contradição também na decisão; já que está claro que a Embargante pretende é o remanejamento para o último lugar da lista.
Diante dessas considerações, nota-se que a decisão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.
5. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)
Ante o exposto, rejeito os aclaratórios.
Intime-se.
Cumpra-se.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
RELATOR